Tribunal: STF
Processo: ARE 1520221
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Recurso Inominado - Servidora Pública do Município de Sorocaba - Professora de educação Básica I - Aposentadoria proporcional - Pretensão de utilização do divisor 25 de tempo de contribuição para o cálculo dos proventos de aposentadoria - Possibilidade - Redução de 5 anos de idade conforme art. 40, §5° da Constituição Federal - Inteligência do art. 36 da Lei Municipal n° 4.168/93 - Sentença de procedência mantida pelos seus próprios fundamentos - Recurso desprovido.” 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Não merece prosperar irresignação.



    O voto condutor do acórdão recorrido manteve a sentença de procedência do pedido nos seguintes fundamentos:



    “No mérito, realmente a sentença atacada bem esclareceu a questão posta em julgamento.



    Com a aplicação da regra prevista no artigo 40, § 5°, da Constituição Federal, o cálculo do tempo proporcional deveria ter sido feito sobre 25 anos e não sobre 30 anos, como indevidamente ocorreu, fazendo a recorrida, em consequência jus ao recebimento das diferenças sobre os proventos da aposentadoria indevidamente calculados.



    Ademais, a Lei Municipal n° 4.168/93 dispõe sobre as regras de aposentadoria aos servidores públicos municipais, prevendo para os cargos de magistério a redução do tempo de contribuição e de idade.”



    Destaco, também, que constou expressamente da sentença “restar comprovado o exercício exclusivo na função de magistério, consoante certidão de tempo de contribuição à fl. 17”.



    Este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. 283, 279 E 356/STF. 1. Hipótese em que se discute a aplicação do redutor de cinco anos aos proventos de professora aposentada por invalidez. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência das Súmulas 282, 356 e 279/STF. 5. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.429.955-AgR, Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/07/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.338.740-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE nº 1.01.4902-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/06/2017). 



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 902.865-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/12/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



     



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente